Tribunal: TJDFT
Processo: 0724827-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0724827-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERASMO PINTO GUIMARAES JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO DA QUADRA LOTES 9,11 E 12 PRACA TIZIU D E S P A C H O Nos termos do art. 104 do CPC, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. Verifica-se que, na procuração de ID 37686843, o agravante outorga poderes de representação ad juditia et extra ao advogado Gustavo Michelotti Fleck para atuação restrita a objeto diverso do tratado no agravo de instrumento. Desta forma, intime-se a parte agravante para que regularize sua representação processual, na forma do art. 76, caput e § 2o do CPC. Cumpra-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora